Tribunal: CARF
Processo: 16370.000289/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16370.000289/2008-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ARLETE RIBEIRO MIGUEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
O imposto pago ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua
totalidade, pelo cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de
qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36/42) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 30/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o processo da Notificação de Lançamento de fls. 01 a 03,
frente e verso, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA
correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que reduz o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000289/2008-54
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.971 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000289/2008-54

imposto de renda a restituir de R$ 243,33 para R$ 0,00, em virtude de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido e de rendimentos tributáveis
declarados indevidamente.
2. Segundo o relatório denominado “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, fl. 02, da análise dos documentos apresentados pela
contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida de R$ 10.584,45 a titulo
de Imposto de Renda Retido na Fonte e declaração indevida de R$ 70.563,02 de
rendimentos tributáveis, ambos referentes à fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S/A, que informou como beneficiário desses valores, em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, o CPF n° 120.718.209-59.
3. Cientificada do lançamento em 04/07/08, segundo tela de fl. 25,
a interessada ingressou com a impugnação tempestiva de fls. 04 a 08, em
05/08/08, alegando em síntese, que:
a) “não houve compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte, pois houve, a inclusão também dos Rendimentos Tributáveis, perante a
Secretaria da Receita Federal, isto porque, ambos foram lançados em minha
declaração, resultando em imposto a restituir de R$ 244,33, portanto, nenhum
ilícito tributário.”;
b) “a conta corrente na qual foram efetuadas os rendimentos
tributáveis e o imposto retido, era em conjunto, da qual, “um dos cônjuges inclui
na sua declaração seus rendimentos próprios e o total dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns, compensando o valor do imposto pago ou retido
na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.”;
c) “se houve erros esta é na DIRF apresentada pela fonte
pagadora, (Banco Itaú S.A CNPJ n° 53.031.217/0001-25), opondo no
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
ano calendário 2006, apenas o CPF de um dos titulares da conta, [...]”;
d) caso assim não seja considerado pela Receita Federal, então
seja considerado 50% dos rendimentos para a impugnante e 50% para seu
esposo, haja vista o disposto na legislação do Imposto de Renda.
4. Diante dessas considerações, requer a Impugnante seja acolhida
a presente impugnação e considerada nula a notificação, bem como sejam
refeitos os cálculos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RETENÇAO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa de retenção na fonte informada pelo
contribuinte em declaração de rendimentos quando a mesma não
for confirmada mediante documentação idônea.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.971 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000289/2008-54

RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. GLOSA.
t ,Mantém-se glosa de rendimento tributável declarado quando não
ficar demonstrada que tal rendimento tem relação com o
contribuinte que o declarou.

A 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
11. Compulsando os autos, constatamos que a Impugnante não
instruiu sua defesa com certidão de casamento, a qual permitiria a esta
autoridade julgadora confirmar o regime de bens (comunhão universal,
comunhão parcial, separação universal, ou regime com participação final no
aquestos) definido no casamento entre a Impugnante e o Sr. Nasif Miguel, sendo
que tal informação é fundamental ao julgamento da impugnação.
12. Nesta feita, a Impugnante instruiu sua defesa apenas com a
declaração de fl. 11, emitida pelo Banco Itaú S/A, na qual esta instituição
financeira atesta que Nassif Miguel e sua esposa Arlete 'Ribeiro Miguel possuem
conta corrente solidária (n° 07423-1), em conjunto, desde 01/01/68. Porém, essa
declaração não tem o condão de comprovar a existência de bem comum e nem
mostra como se deu a contratação com a Itaú Vida e Previdência S/A.
13. Dessa forma, ante a falta de elementos de prova, concluímos
pela manutenção das alterações efetuadas pela fiscalização, com a glosa tanto do
rendimento de R$ 70.563,02 quanto da retenção na fonte de R$ 10.584,45, sendo
que tais valores foram incluídos na DAA do Sr. Nasif Miguel.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo que o recurso seja analisado em conjunto com o
processo n° 16370-000.290/2008 - 89, por entender que ambos estão intimamente ligados a real
situação que o caso merece. Junta documentos.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 15/12/2010 (e-fl. 35); Recurso Voluntário
protocolado em 29/12/2010 (e-fl. 36), assinado pela própria contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão, a contribuinte maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira fincou entendimento em julgar improcedente a impugnação,
por falta de prova, eis que a recorrente não havia juntado a Certidão de Casamento para se
verificar qual o regime definido no casamento.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.971 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16370.000289/2008-54

A recorrente embora a destempo, fez a juntada em sede de Recurso do referido
documento e-fl. 48, que este relator o recebe pelo Princípio da Verdade Real, onde o documento
relata que o casamento foi pelo regime de comunhão de bens. Apenas a título de esclarecimento
o Processo em que figura no polo passivo o seu marido já foi julgado, sendo afastada a omissão.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento para afastar a compensação indevida de imposto de renda e
restabelecer os rendimentos correspondentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital